Tribunal: STF
Processo: AI 386670
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Está correto o despacho agravado, ao salientar que "o
acórdão recorrido ficou na preliminar processual
infraconstitucional de que, em se tratando de decisão
interlocutória, não era cabível de imediato o recurso interposto,
não tendo, portanto, nessa fase processual, chegado a examinar a
questão da prescrição em face do artigo 7º, XXIX, "a", da
Constituição, razão por que não pode tê-lo ofendido".
        Agravo a que se nega provimento.